Tribunal: TJDFT
Processo: 0727769-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0727769-72.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: AGNALCY VIEIRA DOS SANTOS DE SIMAS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida na ação de conhecimento 0706413-58.2020.8.07.0020, movida por AGNALCY VIEIRA DOS SANTOS SIMAS. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de ação entre as partes acima epigrafadas, devidamente qualificadas nos autos. O autor alegou, em apertada síntese, que era inscrito e cadastrado no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público – PASEP e que, por ocasião da sua aposentadoria, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta PIS/PASEP. Acrescentou que recebeu apenas a parte residual sem as correções dos índices governamentais de sua conta PASEP, sendo que não houve o resgate devidamente corrigido do saldo credor de sua conta individual, fato que lhe causou lesão patrimonial. Aduz que pelas contas do PASEP, recebeu do Requerido a quantia de R$ 2.253,52, motivo pelo qual solicitou histórico de sua conta, tendo em vista que o valor existente é irrisório, ante o tempo em que o numerário se encontrava em poder do réu. Ao final, pugnou pela condenação do requerido à restituição da conta PASEP, no valor de R$ 13.137,52, inversão do ônus da prova e condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Citado, o requerido apresentou defesa (id. 67001592), na qual alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir, a ilegitimidade passiva, a incompetência da justiça estadual, a prescrição, além de impugnar à gratuidade de justiça e o valor atribuído à causa. Réplica no id. 67306297. Após a manifestação das partes, os autos vieram conclusos para saneamento do feito. DECIDO. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Presente o interesse de agir, pois necessária a intervenção judicial para a análise da pretensão da parte autora. Rejeito, ainda, a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que, posteriormente, o autor efetuou o pagamento das custas processuais, desistindo do aludido pedido (id. 64963930). No que tange à impugnação ao valor da causa, é de se ressaltar que o autor apurou os valores que supostamente lhe seriam devidos, seguindo parâmetros e correção monetária que estavam ao seu alcance, motivo pelo qual rejeito a referida preliminar. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, igualmente rejeito, visto que por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em consonância com as alegações ventiladas pelo autor na petição inicial. Assim, considerando que cabia ao Banco do Brasil a administração das contas do PASEP, nos termos previstos no art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, revela-se plenamente possível a sua inserção no polo passivo da demanda. Como prejudicial de mérito, suscita a parte requerida o transcurso do prazo prescricional para pleitear a pretensão deduzida na inicial. Todavia, sem razão à demandada, pois o prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista, certo que, na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil de 10 anos, iniciando a contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). Ao final da sua peça de defesa, o réu pugnou pela realização de prova pericial. Desse modo, tendo em vista que a questão de fato sobre qual recairá a atividade probatória consiste exclusivamente em verificar a (in)existência de erro nos cálculos e correção monetária de valores que estavam sob responsabilidade do requerido, tenho que a solução da lide depende da realização da prova pericial. Dentro desta perspectiva, incumbirá ao réu o ônus probatório. Nomeio perito contábil a Sra. GABRIELLE FIGUEIREDO XARA, telefone: 3543-4273, e-mail: gabrielle@centralperitosassociados.com.br, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 5 dias. As partes disporão do prazo de 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, §1o do CPC). Efetivado o depósito, dê-se vista à Senhora perita para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Declaro saneado o feito. Defiro às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Intimem-se”. (ID 67571496 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a pretensão está prescrita. Argumenta que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, §5o, da Leo 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias, que entende ser aplicável aos autos por força do princípio da simetria. Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do Resp 1.205.277/PB concluiu que é de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária sobre o saldo das referidas contas. Aduz que o termo inicial do prazo prescricional é a data que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Suscita ainda sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, no qual deveria participar a União, pois quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão e a falta de legitimidade passiva (ID 18312425). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18312419), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 1. Da Legitimidade do Banco do Brasil Nos autos de origem, a pretensão refere-se à indenização sobre a diferenças de correção monetária, juros e outros encargos incidentes sobre o PASEP. É direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente no que se refere à suposta má gestão administrativa de contas PASEP mantidas pelo banco requerido. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias e os juros incidentes seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S/A creditar, nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Ou seja, uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Dessa forma, apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. Nesse descortino, tem-se que a requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. Diante desse contexto, não há se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União, e, consequentemente, em deslocamento da competência para a Justiça Federal. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor/agravante, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 1.1. Os limites objetivos dos autos de origem compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pelo Banco do Brasil S/A, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07011163320208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda na qual se questiona a correção monetária indevida dos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, a Sociedade de Economia Mista, como depositária das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (07367701520198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Portanto, a pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP. 2. Da prescrição O agravante defende a prescrição da pretensão autoral. Para tanto, argumenta que o prazo prescricional é de 5 anos, conforme prevê o art. 1o do Decreto no 20.910/32. O cerne da presente demanda é a efetiva aplicação dos índices de correção pelo Banco do Brasil nas contas de PASEP de titularidade do autor. Deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. A propósito: “(...) 3. Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1.205.277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. (...) (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019)” “(...) IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. (...)” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). Com efeito, embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional incidente em situações como a descrita nestes autos (há, ainda, teses pela adoção do quinquênio previsto na legislação consumerista e pelo prazo vintenário, ante a necessidade de observância da regra de transição do art. 2.028 do CC), a identificação do termo inicial – no caso concreto – revela que a pretensão autoral não seria fulminada por quaisquer dos prazos possíveis. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque em 3/7/2017 (ID 18312421 - Pág. 13), não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 25/5/2020. Nesse mesmo sentido: “(...) O termo inicial do prazo prescricional, aplicada a teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário é cientificado dos fatos. (...)” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019) – g.n. “(...) 6. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória deve observar o princípio da actio nata. (...)” (07002806820188070020, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 1/7/2019)” – g.n. “(...) 4. O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP em virtude da passagem à reserva remunerada (art. 4°, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 26/1975). Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. (...)” (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator